Tribunal: STF
Processo: HC 187155
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em favor de Felipe Henrique da Silva, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.642.040/SP. 
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo delito de falsificação de papéis públicos, previsto no artigo 293, § 1º, I, do CP (evento 8).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo (evento 7).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Ribeiro Dantas, via decisão monocrática, conheceu do AREsp 1.642.040/SP para não conhecer do recurso especial (evento 4). Ato contínuo, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao gravo regimental interposto (evento 3).
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inexistência de laudo pericial idôneo a atestar a falsidade dos papéis públicos. Defende a insignificância da conduta. Aponta a ocorrência de violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença (artigo 384 do CPP). Defende a desclassificação dos fatos para o crime do artigo 180, §5º, ou 171, §1º, do Código Penal. Requer a absolvição do paciente e subsidiariamente, a desclassificação da conduta e incidência da causa de diminuição prevista no artigo 155, §2°, do CP. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. FALSIDADE DO DOCUMENTO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS EM JUÍZO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 384 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155, §2°, DO CP. ANÁLISE PREJUDICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO NOS TERMOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, do CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. No caso, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP, pois a lide foi julgada de forma clara e fundamentada, sendo certo que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão" (AgRg no AREsp 101.686/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2013).
    2. Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que "a ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova" (HC-169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe de 5/2/2016).
    3. Quanto à suposta ofensa ao artigo 384, do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal trazida pelo órgão acusador na denúncia, de modo que o momento adequado para o ajuste da tipificação é o da prolação da sentença, porquanto o juiz, após percuciente análise dos fatos e provas carreados aos autos, poderá entender que o fato criminoso descrito na inicial acusatória merece outra definição jurídica, aplicará a correta tipificação penal para conduta analisada" (AgRg no AREsp 1565102/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020).
    4. No que toca à pretendida desclassificação da conduta praticada pelo acusado, para um dos crimes previsto no artigo 180, §5º, ou 171, §1º, ambos do Código Penal, a alteração do julgado demandaria necessariamente a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável nesta instância especial, consoante o disposto na Súmula 7/STJ.
    5. Uma vez que não foi operada a desclassificação da conduta imputada ao réu, fica prejudicada a análise da incidência do artigo 155, §2°, do Código Penal.
    6. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, caberia aos recorrentes a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos "trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados", requisito não cumprido na hipótese dos autos.
    7. Agravo regimental a que se nega provimento. (original sem destaques).
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Por outro lado, observo que o ato dito coator, além de afastar a inidoneidade da prova pericial, assentou que ‘a falsidade do documento foi atestada por outros meios’. Assim, para concluir em sentido diverso da condenação do Paciente e alcançar a pretensão absolutória perseguida, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: ‘O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014); e ‘para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.3.2016).
    Igual obstáculo se opõe quanto à pretensão defensiva de operar desclassificação do crime, pois ‘a apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada ao paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014). 
    Ainda, não identifico violação ao o princípio da correlação entre denúncia e sentença, porquanto o procedimento previsto no artigo 384 do CPP somente é exigível na hipótese de a nova definição jurídica do fato implicar a inclusão de elemento ou de circunstância da infração penal não contida na acusação. No caso, conforme assentado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ‘o fato falsificação de papéis públicos, na modalidade usar, guardar, possuir ou deter foi inteiramente delineado (...).De sorte que, embora não tenha constado da denúncia a classificação legal do delito indicada pela r. Sentença condenatória art. 293, §1º, I, do Cód. Penal , a inicial já descrevia os fatos considerados na reclassificação procedida pelo d. Juízo sentenciante. (evento 7). 
    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica (HC 75.474/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 9.5.2003 e HC 74.009/MS, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 14.3.1996). Na mesma linha: HC 113.507/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Sobre a pretensão de aplicar o princípio da insignificância, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004).
    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”.
    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, que compreende mais do que a simples expressão patrimonial do resultado da conduta, pontuando que, ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 
    No caso, o ato dito coator apontou razões justificadas para a recusar a aplicação do princípio da insignificância, ao consignar que "o acórdão proferido pela instância ordinária está em confronto com a reiterada jurisprudência desta Corte, firme em assinalar que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a fé pública" (AgInt no Resp 1347319/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).
    Portanto, inexistente teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pelo afastamento do vetor reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, consequentemente, pela não incidência do princípio da insignificância. 
    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos, o que não se identifica no presente caso para fins de eventual concessão da ordem de ofício (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora